Tribunal: STF
Processo: ARE 1286403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ART. 277,§3º C/C 165, DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES NO AIT DIRIGIDAS AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE É A EMPRESA DA QUAL O AUTOR/CONDUTOR É SÓCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Saliento que o recorrente discute aqui somente a ausência de notificações em relação ao AIT nº TE000191199 – art. 277 § 3º c/c 165, do CTB, não se sujeitando o feito, portanto, a suspensão decorrente do IUJ 71008311128.
    No tocante à dupla notificação, a matéria restou sumulada pelo STJ, Súmula 312: 
     “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” 
    Diante disso, é obrigatória uma primeira notificação, que diz com a autuação, e de uma segunda notificação, referente à imposição da penalidade, a proporcionar a ampla defesa do suposto infrator, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal). 
    No caso, ao que se observa do Extrato de Auto de Infração de Trânsito juntado na fls. 18/19, as notificações foram encaminhadas apenas ao proprietário e não ao condutor (identificado no momento da infração), sobre o qual recai a penalidade de suspensão do direito de dirigir, situação que caracterizaria vício a macular o AIT. Seria, assim, num primeiro momento, de se concluir pelo acolhimento do pedido do autor.
    Contudo, há uma peculiaridade no presente caso, na medida em que o proprietário do veículo é uma empresa, da qual o autor é sócio, conforme comprovado pelo documento de fl. 84, não prosperando, portanto, a alegação de vícios nas notificações, máxime quando não desconhecido deste o cometimento da infração, que foi aplicada de forma presencial.
    (...)
    Assim, diante da ausência de vício nas notificações relativas ao AIT ora discutido, vai mantida a sentença de improcedência."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente